Tribunal: TJES
Processo: 5000817-19.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000817-19.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
RECORRIDO: THIAGO BENEVENUTO FREITAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID.
1499048
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

BANCO BMG SA,
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito, a fim de evitar dano irreparável;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que não consta nos autos a informação de que o recorrido entrou em contato com o recorrente para solicitar o cancelamento das ligações;
d)
que as alegações do recorrido carecem de prova;
e)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada configura mero aborrecimento;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio do recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deverá ser condenado ao pagamento de valores a título de danos morais, em razão das incessantes ligações enviadas ao recorrido, relativas à cobrança de um suposto débito que o recorrido alega desconhecer.

Sem maiores delongas, tenho que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o recorrente não se prestou a realizar as cobranças em face do real devedor do contrato, - débito pertencente a “Marlete” - e, mesmo após o recorrido alertá-los sobre o erro, o recorrente insistiu em promover as ligações.

Ademais, depreende-se dos autos que a testemunha ouvida (Ana Carolina Alves Machado) em audiência de Instrução e Julgamento (ID.
1499038
), deixou clara a existência das ligações rotineiras e constantes para o recorrido.

Destarte, a testemunha confirmou ainda que chegou a atender várias dessas ligações (de março/2018 a outubro/2019), durante o tempo em que estagiou no escritório de advocacia do recorrido e que elas ocorriam numa frequência de duas vezes ao dia.

E que, a testemunha, apesar de informar que a terceira pessoa (“Marlete”) mencionada pelo recorrente não existia naquele recinto, solicitando que o recorrente cessasse as ligações de cobrança, tal situação não ocorreu, pois as ligações de cobrança continuaram sendo realizadas para o escritório do recorrido.

Nessa esteira, caberia à instituição financeira, na primeira oportunidade em que foi informado que o número discado não pertencia ao recorrido, retirá-lo de seu cadastro, e se abster de realizar as ligações, razão pela qual tenho por manter a abusividade das cobranças indevidas, dirigidas ao recorrido.

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
LIGAÇÕES
E ENVIO DE MENSAGENS DE
COBRANÇA
AO
CELULAR
DO AUTOR COBRANDO DÍVIDA DE TERCEIROS. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA PELOS RÉUS.
EVIDENCIADA COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E DESCUMPRIDA PELO CORRÉU ATIVOS S.A. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083604546, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 29-04-2020)

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Assim, em razão da falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, nos mesmos parâmetros fixados na sentença do Juízo
a quo
(R$4.000,00), pois houve observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, seja pelas circunstâncias do caso (insistência do débito, número excessivo de ligações) que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, seja pelas cobranças indevidas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA TELEFÔNICA ADQUIRIDA NO ANO DE 2017. CONSTATAÇÃO DO RECEBIMENTO DE DUAS A TRÊS CHAMADAS POR DIA COBRANDO PELO PAGAMENTO DE UM DÉBITO QUE O AUTOR DESCONHECE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUTOR DESCONHECE O DEVEDOR. TERCEIRA PESSOA. O AUTOR INFORMOU POR DIVERSAS VEZES NÃO SER O DEVEDOR, PORÉM AS LIGAÇÕES NÃO CESSARAM. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E QUE O RECORRENTE SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS LIGAÇÕES PARA O AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.